Tribunal: TJMT
Processo: 0043361-94.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0043361-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO HEITOR MIRANDA ARAUJO - CPF: 097.582.687-59 (APELANTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), LUANA MARIA NOGUEIRA VALENTIM CAMPOS - CPF: 041.327.291-50 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0043361-94.2019.8.11.0042

APELANTE: LEONARDO HEITOR MIRANDA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADO ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E DO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA -IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS DE FORMA CLARA E DE FÁCIL COMPREENSÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - AGRAVANTE QUE SANCIONA MAIS GRAVEMENTE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL EM COMENTO – 3. ROGO POR REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – DESCABIMENTO – MEDIDAS QUE PERMANECEM NECESSÁRIAS – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de relevância, mormente quando convergente a outros elementos de prova, e desse modo o pedido de absolvição por falta de provas não procede.

2. Devidamente comprovada a ciência sobre as medidas protetivas, estabelecias em termos claros, bem como acerca do local de trabalho da vítima, não prospera a alegação de erro de tipo.

3. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

4. Inviável a revogação das medidas protetivas enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático e do prévio descumprimento, ora sancionado.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0043361-94.2019.8.11.0042

APELANTE: LEONARDO HEITOR MIRANDA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por LEONARDO HEITOR MIRANDA ARAÚJO, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0043361-94.2019.8.11.0042 cód. 603390,
pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
. (Id.
115721470).

Inconformado, em suas razões recursais (Id.
115721475
) o apelante pleiteia sua absolvição, aduzindo ter incorrido em erro de tipo, porquanto não sabia que o lugar em que esteve era o mesmo em que trabalhava a vítima, apontando ainda a dificuldade de compreensão das medidas protetivas. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante genérica prevista na alínea “f” do inciso II, do art. 61 do CP. Por fim, almeja a revogação das medidas protetivas.

Em contrarrazões (Id,
115721479
), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Drª.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, é pelo desprovimento do recurso,
com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id.
116415966)
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022